Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006337-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. EFEITO EXTENSIVO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. VEDAÇÃO À COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PERDA DA ESPONTANEIDADE. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE DESCONSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA PUNITIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA EM MATÉRIA DE PENALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança impetrada por SDB Comércio de Alimentos Ltda., determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar da impetrante o valor do ICMS-ST já recolhido pela AMBEV S/A, referente às operações descritas no TAD no 11397458, com manutenção apenas da multa de 60% pelo recolhimento não espontâneo, acrescida dos encargos legais.

2. O juízo de origem reconheceu que o pagamento integral do tributo, efetuado por um dos devedores solidários, extingue a obrigação tributária principal em relação aos demais coobrigados, sendo inadmissível a cobrança duplicada do mesmo crédito, aplicando o art. 125, inciso I, do CTN. Reconheceu, ainda, a redução da multa de 80% para 60%, em observância à Lei Estadual no 10.978/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o pagamento integral do ICMS-ST realizado pela remetente AMBEV S/A, ainda que após o início da ação fiscal, tem o condão de extinguir a obrigação tributária principal em relação à impetrante, destinatária mato-grossense que figura como responsável solidária; (ii) verificar se a perda da espontaneidade, prevista no art. 138 do CTN, afasta os efeitos extintivos do pagamento realizado por um dos devedores solidários; (iii) examinar a legitimidade da manutenção da multa punitiva e a aplicação da norma mais benéfica ao percentual da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime de solidariedade passiva no direito tributário impõe que o pagamento efetuado por qualquer dos obrigados aproveita aos demais, nos termos expressos do art. 125, inciso I, do Código Tributário Nacional. Comprovado documentalmente o pagamento integral do ICMS-ST pela AMBEV S/A, reconhecido pelo próprio Fisco, a obrigação tributária principal se extinguiu, por força do art. 156, inciso I, do CTN, com efeito extensivo a todos os devedores solidários, inclusive à impetrante.

5. A perda da espontaneidade, disciplinada pelo art. 138 do CTN, opera exclusivamente no plano das sanções, afastando o benefício de exclusão das penalidades quando o recolhimento não precede o início do procedimento fiscalizatório. Esse instituto não tem o efeito de desconstituir o pagamento do tributo principal já efetivado, tampouco de autorizar sua nova exigência em face do outro devedor solidário. Confundir a ausência de espontaneidade com a ineficácia do pagamento para fins de extinção do crédito representa equívoco interpretativo que não encontra amparo no ordenamento tributário nacional.

6. A cobrança do mesmo tributo duas vezes em razão da mesma operação e do mesmo fato gerador, após o pagamento integral por um dos responsáveis solidários, configura cobrança em duplicidade vedada pelo sistema tributário nacional, caracterizando inegável bis in idem.

7. A multa punitiva de 60% foi corretamente mantida, uma vez que o pagamento do tributo somente após a lavratura do TAD afasta a espontaneidade e legitima a imposição da penalidade, em cumprimento à função repressiva e pedagógica da ação fiscal. A redução do percentual de 80% para 60% decorre da aplicação da Lei Estadual no 10.978/2019, que alterou o art. 47-E, inciso I, alínea "m", da Lei Estadual no 7.098/98, com incidência retroativa da norma mais benéfica ao contribuinte, conforme determinado pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso de apelação, ratificando integralmente a sentença sob reexame.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento integral do tributo efetuado por um dos devedores solidários extingue a obrigação tributária principal em relação a todos os coobrigados, nos termos dos arts. 125, inciso I, e 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo vedada a cobrança do mesmo crédito em face dos demais responsáveis solidários."

"2. A perda da espontaneidade prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional opera exclusivamente no plano das penalidades, legitimando a imposição de multa punitiva, mas não tem o condão de desconstituir o pagamento do tributo principal já efetivado nem de autorizar sua nova exigência em face de outro devedor solidário."

"3. A norma que reduz o percentual de multa tributária aplica-se retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional, que impõe a retroatividade benigna em matéria de penalidades."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 124; art. 125, inciso I; art. 138; art. 156, inciso I; e art. 106, inciso II, alínea "c", todos do Código Tributário Nacional; art. 47-E, inciso I, alínea "m", da Lei Estadual no 7.098/98, com redação dada pela Lei Estadual no 10.978/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1006337-08.2025.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança no 1006337-08.2025.8.11.0041, impetrado por SDB Comércio de Alimentos Ltda, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar da impetrante o valor do ICMS-ST já recolhido pela AMBEV S/A referente às operações descritas no TAD n° 11397458, mantendo-se apenas a exigência da multa de 60% pelo recolhimento não espontâneo, acrescida dos encargos legais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando a legalidade da manutenção integral do auto de infração. O argumento central reside na perda da espontaneidade prevista no art. 138 do CTN, ao fundamento de que o pagamento realizado após a lavratura do TAD não teria o condão de elidir a exigência tributária, devendo ser mantida a cobrança integral do crédito em face da destinatária.

A parte apelada apresentou contrarrazões, apontando a ausência de interesse recursal do Estado quanto ao imposto principal já quitado e defendendo, no mérito, que o pagamento extingue o crédito tributário independentemente do momento em que foi realizado, restando devida apenas a penalidade pela falta de espontaneidade.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
em segundo grau, manifestou-se pelo não provimento do recurso, pelo integral acerto da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1006337-08.2025.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança no 1006337-08.2025.8.11.0041, impetrado por SDB Comércio de Alimentos Ltda, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar da impetrante o valor do ICMS-ST já recolhido pela AMBEV S/A referente às operações descritas no TAD n° 11397458, mantendo-se apenas a exigência da multa de 60% pelo recolhimento não espontâneo, acrescida dos encargos legais.

Na origem, a impetrante impugnou a cobrança integral do crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito — TAD no 11397458, lavrado em 28/03/2019 em procedimento de fiscalização realizado na Unidade Fazendária, relatando irregularidades referentes a vinte e quatro notas fiscais emitidas pela AMBEV S/A, sob a alegação de que as operações estariam sujeitas ao recolhimento do ICMS por substituição tributária. O Fisco atribuiu responsabilidade solidária à impetrante, na condição de destinatária mato-grossense, pela falta de recolhimento antecipado do tributo.

A impetrante alegou que, em 01/4/2019, a remetente AMBEV S/A, na condição de responsável solidária, efetuou o pagamento integral do ICMS-ST devido referente a todas as notas fiscais listadas no TAD. Sustentou que, não obstante o adimplemento, a autoridade coatora manteve a exigência do tributo em sua integralidade, acrescida de multa de 60%, sob o fundamento de ausência de espontaneidade no recolhimento. Argumentou que a cobrança do imposto já quitado por um dos responsáveis solidários configura cobrança em duplicidade, com violação ao art. 125, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O pedido liminar foi indeferido e a decisão mantida após pedido de reconsideração.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato, sustentando que a AMBEV S/A não possuía credenciamento como substituto tributário no Estado de Mato Grosso à época da autuação e que o pagamento ocorreu somente após a ação fiscal, com perda da espontaneidade. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito em primeiro grau, por ausência de interesse público que justificasse sua atuação.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar da impetrante o valor do ICMS-ST já recolhido pela AMBEV S/A, referente às operações descritas no TAD no 11397458, mantendo-se apenas a exigência da multa de 60% pelo recolhimento não espontâneo, acrescida dos encargos legais. Fundamentou-se na aplicação do art. 125, inciso I, do CTN, reconhecendo que o pagamento efetuado por um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, sendo inadmissível a cobrança duplicada do mesmo tributo. Consignou, ainda, a redução da multa de 80% para 60%, conforme a Lei Estadual no 10.978/2019.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central cinge-se a definir se o pagamento integral do ICMS-ST realizado pela remetente AMBEV S/A — ainda que após o início da ação fiscal — tem o condão de extinguir a obrigação tributária principal também em relação à impetrante, destinatária mato-grossense que figura como responsável solidária.

A resposta, à luz do ordenamento tributário vigente, é afirmativa.

O regime de solidariedade passiva no direito tributário é disciplinado pelo Código Tributário Nacional, que, em seu art. 124, estabelece que os devedores solidários respondem integralmente pela dívida. Contudo, o mesmo Código é expresso ao delimitar os efeitos positivos do adimplemento: o art. 125, inciso I, do CTN dispõe que o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais.

Trata-se de regra cogente, aplicável salvo disposição legal em sentido contrário, da qual não há notícia nos autos.

A consequência jurídica é direta: uma vez que a AMBEV S/A efetuou o pagamento integral do tributo — fato documentalmente comprovado e reconhecido pelo próprio Fisco —, a obrigação tributária principal se extinguiu, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN, irradiando seus efeitos a todos os devedores solidários, inclusive à impetrante.

Não há amparo legal para a cobrança do mesmo tributo duas vezes em razão da mesma operação e do mesmo fato gerador, o que configuraria inegável bis in idem.

O argumento central do apelante — de que a perda da espontaneidade, prevista no art. 138 do CTN, impediria o aproveitamento do pagamento para fins de extinção do crédito — não encontra sustento jurídico.

O instituto da denúncia espontânea, disciplinado pelo art. 138 do CTN, tem por finalidade específica e exclusiva afastar a imposição de penalidades quando o contribuinte regulariza a situação antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório. Seu campo de incidência restringe-se, portanto, ao plano das sanções.

A perda da espontaneidade, portanto, legitima a aplicação da multa punitiva — e é exatamente isso o que foi reconhecido pela sentença recorrida —, mas não tem o efeito de desconstituir ou invalidar o pagamento do tributo principal já efetivado, nem de autorizar sua nova exigência do outro devedor solidário.

Confundir os efeitos da ausência de espontaneidade com a ineficácia do pagamento para extinção da obrigação principal representa equívoco interpretativo que não pode prevalecer. O pagamento é forma de extinção do crédito tributário (art. 156, I, do CTN) e opera seus efeitos independentemente do momento em que é realizado, ressalvando-se apenas as consequências decorrentes do atraso, que se traduzem na aplicação das penalidades cabíveis — e não na ficção jurídica de que o tributo "não foi pago" para fins de nova cobrança.

Nesse sentido, a exigência do ICMS-ST em face da impetrante, após o pagamento integral promovido pela AMBEV S/A, não encontra respaldo legal e configura cobrança em duplicidade, vedada pelo sistema tributário nacional. A própria decisão administrativa de segunda instância, conforme consignado na sentença recorrida, reconheceu que os recolhimentos foram efetivamente realizados pelo remetente, limitando-se a considerá-los "indevidos" em razão da ausência de espontaneidade — qualificação que, como demonstrado, não tem o condão de ressuscitar obrigação já extinta.

A multa de 60%, por sua vez, foi corretamente mantida. A ausência de recolhimento espontâneo — isto é, o fato de o pagamento ter ocorrido somente após a lavratura do TAD — legitima a aplicação da penalidade, cumprindo a função repressiva e pedagógica da ação fiscal.

A sentença também acertou ao aplicar o percentual de 60% em lugar dos originais 80%, em observância à Lei Estadual no 10.978/2019, que alterou o art. 47-E, inciso I, alínea "m", da Lei no 7.098/98, fixando a multa pela falta de recolhimento do ICMS-ST pelo substituto tributário nesse patamar. A aplicação retroativa da norma mais benéfica em matéria de penalidades tributárias é medida imposta pelo próprio CTN, em seu art. 106, inciso II, alínea "c".

A sentença, portanto, ao separar com precisão o valor principal do tributo — extinto pelo pagamento — da penalidade — legítima pela ausência de espontaneidade —, aplicou corretamente os institutos da solidariedade tributária, da extinção do crédito e da retroatividade benigna, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DESPROVEJO
o presente apelo, ratificando a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026